Tribunal: TJDFT
Processo: 0709269-69.2022.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO. MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DECOTE OU REDUÇÃO. INVIABILIDADE.
I – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
II – Mantém-se a condenação pelo crime de violação de domicílio quando as declarações firmes e coesas da vítima, corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais, atestam que o réu ingressou na residência dela sem autorização.
III – O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
IV – Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e a ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
V – Preserva-se o valor arbitrado a título de reparação por danos morais, quando arbitrado de maneira proporcional à maior intensidade do dolo do agente e aos resultados para a vítima, que estava nervosa e temerosa quando atendida pelos policiais.
VI – Recurso conhecido e não provido.